Tribunal: TJSP
Processo: 2271398-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Desconformidade do produto fornecido (papel higiênico). Prazo concedido para troca não observado. Instauração de processo administrativo com aplicação de multa, suspensão de licitar e contratar por dois anos e rescisão da Ata de Registro de Preços. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para suspensão das penalidades

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Desconformidade do produto fornecido (papel higiênico). Prazo concedido para troca não observado. Instauração de processo administrativo com aplicação de multa, suspensão de licitar e contratar por dois anos e rescisão da Ata de Registro de Preços. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para suspensão das penalidades aplicadas e exclusão do nome da empresa dos cadastros de restrição de crédito. Manutenção. Documentos coligidos insuficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo inquinado. Depósito que posteriormente foi realizado nos autos e ensejou a concessão da tutela pretendida pelo juízo a quo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271398-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FLASH
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA EPP, é agravado FUNDAÇÃO
MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITARIA FUMEC.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271398-28.2019.8.26.0000 -Voto no 14.223
2
Agravo de Instrumento no 2271398-28.2019.8.26.0000
Agravante: Flash Comércio de Produtos de Higiene Ltda Epp
Agravado: Fundação Municipal para Educação Comunitaria Fumec
Comarca: Campinas
Voto no 14.223
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. Desconformidade do
produto fornecido (papel higiênico). Prazo concedido para
troca
não
observado.
Instauração
de
processo
administrativo com aplicação de multa, suspensão de licitar
e contratar por dois anos e rescisão da Ata de Registro de
Preços. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência
para suspensão das penalidades aplicadas e exclusão do
nome da empresa dos cadastros de restrição de crédito.
Manutenção. Documentos coligidos insuficientes a afastar
a presunção de legitimidade do ato administrativo
inquinado. Depósito que posteriormente foi realizado
nos autos e ensejou a concessão da tutela pretendida
pelo juízo a quo. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 83, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente
na suspensão de penalidades aplicadas em processo administrativo que teve
instaurado contra si, bem ainda a exclusão do nome da empresa demandante
dos cadastros de restrição de crédito.
Em razões recursais, alega, em suma que (i) em
momento algum se recusou a trocar os materiais, tendo, inclusive, efetuado
a troca sem exercer o direito ao contraditório; (ii) a decisão agravada foi
fundamentada em matéria diversa; (iii) a pena aplicada além de impor-lhe
multa indevida, a impede de licitar e contratar pelo prazo de dois anos, além
de rescindir a ata de registro firmada.
Recurso tempestivo e preparado, processado apenas no
efeito devolutivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271398-28.2019.8.26.0000 -Voto no 14.223
3
Contraminuta às fls. 112/122.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de ação anulatória ajuizada por
Flash Comércio de Produtos de Higiene Eireli objetivando anular o ato
administrativo que lhe aplicou penalidades consistentes em multa no valor
de R$ 1.404,00 e a suspensão de licitar e contratar pelo período de dois
anos, além de rescisão da Ata de Registro de Preços no 36/2019.
Postulou pela concessão da tutela de urgência buscando
a suspensão das penalidades aplicadas, bem ainda a exclusão de seu nome
dos cadastros de restrição de crédito, até final decisão de mérito.
Todavia, tal pleito fora indeferido pelo MM. Juiz a quo,
que entendeu pela ocorrência da infração que culminou no processo
administrativo em que impostas as penalidades, aduzindo também que a
troca, depois de instaurado o referido processo administrativo, não afasta a
infração em tese já ocorrida.
Daí adveio o presente recurso que não comporta
acolhimento, por não estarem presentes os requisitos ensejadores à tutela
recursal pretendida.
Desde logo, cumpre destacar que a prova coligida que
entende a empresa agravante demonstrar que não houve a recusa na troca
de mercadorias trata-se de e-mails em que travada comunicação entre as
partes a respeito da necessidade de troca de materiais viciados que foram
por ela fornecidos, em razão de contrato firmado após sagrar-se vencedora,
no processo licitatório no 017/2019 para aquisição de materiais de higiene.
Depreende-se,
entretanto,
destes
documentos,
mensagens expedidas a partir de 20/09/19, em que comunicada a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271398-28.2019.8.26.0000 -Voto no 14.223
4
agravante acerca da abertura de Procedimento Administrativo de Aplicação
de Penalidades, cuja infração cometida, em tese, referia-se à recusa em
proceder à troca dos materiais enviados fora das especificações (fls. 62/63 e
67/70).
Ou seja, não há elementos acerca de tratativas
anteriores, tendo em vista o argumento posto em sua inicial de que teria
solicitado “que houvesse uma nova medição dos materiais, ou seja, que
fosse realizada a contraprova do alegado vício”.
E conquanto tenha havido menção no e-mail de fls. 62
de que anteriormente à instauração teria sido informada por pessoa de nome
Ellen, a respeito do ocorrido e com ela teria acordado nova medição dos
materiais, não há qualquer documento contemporâneo à ocorrência destas
tratativas.
De toda forma, dos documentos coligidos com a
contraminuta, verifica-se que em 05/09/19 a empresa agravante foi
informada, via e-mail, acerca da inconformidade dos produtos fornecidos,
oportunidade em que lhe foi solicitada a troca no prazo de cinco dias, o que
não ocorreu (fls. 140).
Efetivamente, a troca só se dera em 14/10/19, após a
instauração do procedimento administrativo e, mesmo assim, com atraso
quanto ao prazo que fora indicado pela própria empresa (fls. 128).
Ademais, ao que consta do despacho da FUMEC
Fundação Municipal para Educação Comunitária, “somente após o prazo
estipulado, a fornecedora respondeu o e-mail questionando a medição e
informando que foi realizado uma medição dos produtos que se
encontravam na própria empresa e achado conforme” (fls. 146/147).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271398-28.2019.8.26.0000 -Voto no 14.223
5
Em tal cenário, neste momento, não há como entender
pela suficiência de elementos a afastar a presunção de legitimidade do
ato administrativo inquinado, motivo pelo qual correta a decisão
agravada que fica mantida.
Por fim, observo que posteriormente houve depósito
em juízo no montante da multa aplicada, razão pela qual o D. Magistrado
de primeira instância deferiu a tutela de urgência pleiteada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator